Tribunal: TJDFT
Processo: 0714026-08.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714026-08.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE SOUSA SIQUEIRA APELADO: HILDA BATISTA DE ALCANTARA SIQUEIRA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Indenização ajuizada por ANTÔNIO DE SOUSA SIQUEIRA em face de HILDA BATISTA DE ALCÂNTARA SIQUEIRA objetivando a reparação por danos materiais para o recebimento do valor relativo à sua quota parte na partilha de bens quando da decretação do divórcio das partes. Em sede de contrarrazões a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por falta de impugnação da sentença, bem como requer a condenação do apelante em litigância de má-fé e junta diversos documentos. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se a parte apelante para que se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre as preliminares de falta de impugnação da sentença e o pedido de condenação em litigância de má-fé. No mesmo prazo, intime-se a apelada, para que se manifeste acerca de eventual não conhecimento dos documentos juntados em sede recursal, por não se enquadrarem à exceção contida no art. 435 do CPC. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2020 12:38:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador